Tribunal: STF
Processo: ARE 1523636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público estadual. Policial Militar. Pretensão de exclusão do imposto de renda sobre a verba Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho da Polícia Militar (DEJEM). Impossibilidade. A verba DEJEM, referente à remuneração dos policiais militares por horas extraordinárias de trabalho fora da jornada normal, representa acréscimo patrimonial (art. 43 CTN) que enseja a incidência de imposto de renda. Natureza remuneratória da verba conforme entendimento fixado pela Turma de uniformização nos autos do PUIL nº 0000045-73.2021.8.26.9053. Súmula nº 463 do STJ (“incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas”). Irrelevante o fato de o STF no ARE nº 1.449.987/SP ter cassado o acórdão do TJSP na ADI nº 2012280-37.2021.8.26.0000, reestabelecendo a alteração dada pela Lei Estadual nº 17.293/20 à LCE nº 1.227/13, no sentido de que se trataria de verba indenizatória, tendo em vista os expressos termos do art. 43 do CTN e da Súmula nº 463 do STJ. Conforme STF no RE nº 1.293.453-RS (Tema nº 1.130), a União, que possui a competência legislativa, é que define o tributo e o seu fato imponível. Incidência do imposto de renda. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos V, VI, VIII, XV, XVI e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Natureza jurídica da verba. Infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Inexiste, no presente caso, interesse exclusivo da magistratura, o que afasta a competência originária desta Corte. Precedentes. 



    2. A análise da natureza da verba (indenizatória ou remuneratória), para fins de incidência do imposto de renda, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 712.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/04/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO HABITUAIS.



    1.A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. ” (ARE 1.161.303-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/04/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente